Tribunal: TJSP
Processo: 2045959-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E REAJUSTE FINANCEIRO - AUMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É ILEGAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS CRITÉRIOS E ÍNDICES QUE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E REAJUSTE FINANCEIRO - AUMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É ILEGAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS CRITÉRIOS E ÍNDICES QUE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.